Tribunal: STF
Processo: ARE 1501896
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. Pretensão de recebimento de aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a moléstia acometida ao autor e as suas atividades laborativas no exercício da função policial. Benefício negado. Sentença mantida. Apelo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput e incisos II, XXXVI, LIV e LV; 37, caput e inciso II; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de ação em que o autor, policial militar aposentado desde 02/02/2006 (fls. 369), com proventos proporcionais ao tempo de serviço, pretende o reconhecimento de que lhe é devida, desde a data em que foi constatada a doença que gerou a invalidez, ou, subsidiariamente, a data de citação da ré, a aposentação com proventos integrais, nos termos do art. 29, III, "a" c.c. art. 32, III, e 35, todos do Decreto-Lei n° 260/70.



    A aposentadoria por invalidez está prevista no artigo 40, § 1, I, da Constituição Federal, com a seguinte redação:



    (...)



    E no mesmo sentido é o Decreto-Lei Estadual n° 260/70, que dispõe sobre a inatividade dos componentes da Policia Militar do Estado de São Paulo, ao prescrever que:



    (...)



    Nota-se a partir dos referidos dispositivos, que, para a percepção de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, é indispensável que a patologia que acomete o requerente, além de incapacitante total e permanentemente para o desempenho de suas atividade laborativas, decorra do exercício da atividade policial.



    No caso em apreço, em que pese as ponderações expendidas pelo ora apelante, restou constatado por meio do laudo perial de fls. 336/342 que ele, nada obstante seja portador de "mononeuropatia do membro inferior direito", "não apresenta dificuldades de locomoção/deambulação, não apresenta alteração do equilíbrio nem limitação física para a vestimenta", não havendo "como se estabelecer nexo de causalidade entre a condição física verificada e o serviço de policial militar, nem se pode dizer que promova incapacidade total e permanente para o desempenho de toda e qualquer função de policial militar"; e prossegue afirmando o expert judicial que "não há como se afirmar ser o caso de doença adquirida em consequência de exercício da função de policial militar. Não é o caso de indivíduo imprestável, isto é, inútil para toda e qualquer atividade produtiva, nem de doença profissional ou ocupacional. " (fls. 340)



    (...)



    Ressalte-se que não há nos autos qualquer meio de prova capaz de infirmar, cientificamente, as conclusões do lado pericial do Juízo, elaborado sob o crivo da imparcialidade, que concluiu pela ausência de nexo causal entre as doenças do autor e o exercício da atividade policial.



    Assim, a despeito o autor de ter sido aposentado em 2006, as moléstias das quais padece, conforme constatado na perícia judicial, não possuem qualquer relação com as atividades policiais, disso resultando não haver amparo para a pretensão deduzida, devendo a r. sentença recorrida ser mantida na íntegra, inclusive quanto ao percentual da verba honorária fixada.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente